Tribunal: TJMT
Processo: 1026914-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1026914-09.2020.8.11.0000
PACIENTE: ALDO LOPES DE CARVALHO
IMPETRANTES: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES E ANA CAROLINA LENZI
IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE COLÍDER
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Recebi em 18 de dezembro de 2020, às 14:50 horas.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado por Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, em favor do Paciente Aldo Lopes de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder.
Os Impetrantes informam que, ao receber a denúncia ofertada em desfavor do Paciente e Outros, foi decretada a prisão preventiva, sob os argumentos de se tratar de um crime grave, que causou intranquilidade social e, ainda, que, apresentado pedido de revogação da prisão preventiva decretada, o Juízo a quo entendeu pela sua manutenção, calcando-se unicamente na gravidade do delito apurado.
Assegura que, a gravidade do delito, por si só, não pode fundamentar a prisão preventiva do Paciente, sob pena de desprestígio ao in dubio pro reo, princípio da inocência e até mesmo da dignidade da pessoa humana.
Aduz que, o paciente é morador de Terra Nova do Norte/MT, desde criança, onde sempre foi reconhecido como homem de bem, temente a Deus e, além de ser pequeno produtor rural é biólogo por formação, servidor público há mais de 26 (vinte e seis) anos, o que demonstra sua vida escorreita e pautada nos bons princípios.
Destaca que, o Paciente tem família constituída, criou 4 (quatro) filhos e, em reconhecimento de sua índole inabalável, foi escolhido para representar o povo na qualidade de Vereador do município de Terra Nova do Norte, por dois mandatos, entre os períodos de 2000 a 2008, bem como exerceu cargo de confiança na Câmara dos Deputados.
Assevera que, foram realizadas diversas apreensões e inúmeras diligências enquanto o Paciente estava preso temporariamente, não tendo sido aportado aos autos qualquer elemento de prova material capaz de colocar o Paciente como mandante do crime.
Sustenta que, no que diz respeito à conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal, o Paciente jamais causou qualquer embaraço, tanto que tais requisitos sequer foram considerados na decisão que decretou a prisão preventiva.
Defende que, o caso se amolda perfeitamente aos exemplos que se tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, de fixação de cautelares diversas do artigo 319 do CPP, que além de serem adequadas e suficientes para a situação, mostra-se, também, mais proporcional.
Assim, pugna pela concessão da liminar para que seja revogada a decisão que convertei a prisão temporária em prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo de Primeiro Grau motivou a custódia preventiva na prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, bem como para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuídas ao Paciente.
Veja-se:
[...]. No caso em questão, a materialidade do delito de homicídio qualificado está demonstrada através dos boletins de ocorrência (ID: 41958694 – pág. 4/6 e 7/8); termo de depoimento de Suzana de Melo Carvalho (ID: 41958694 – pág. 10/11); laudo pericial necroscópico da vítima Juarez Goulart (ID: 41958695 – pág. 5/16); relatório visuográfico de local de homicídio (ID: 41958695 – pág. 17/30); certidão de óbito da vítima Juarez Goulart (ID: 445395559 – pág. 177/178).
De igual modo, há indícios suficientes de autoria do delito nas pessoas de Bruno Nicola Fernandes, Wagner Nunes de Souza, Cristiana Matias Barbosa, Aldo Lopes de Carvalho e Bruno Araújo Braga. Explico.
No decorrer das investigações realizadas ficou demonstrado que Bruno Nicola Fernandes e Wagner Nunes de Souza foram contratados por Aldo Lopes de Carvalho para matar a vítima Juarez Goulart, sendo tais tratativas realizadas por intermédio de Cristiana Matias Barbosa. Além disso, Bruno Araújo Braga foi a pessoa que auxiliou Bruno Nicola e Wagner na execução do crime, visto que emprestou sua motocicleta para que os referidos implicados se deslocassem até a casa da vítima, tendo ciência da empreitada criminosa.
Tais indícios estão delineados principalmente nos termos de interrogatório de Wagner Nunes de Souza (ID: 41958694 – pág. 52/55) e de Bruno Nicola Fernandes (ID: 42191942); além dos demais documentos acostados no inquérito policial (ID: 44539559).
E neste ponto, ressalta-se a gravidade das circunstâncias que envolve o presente delito, vez que os implicados Bruno Nicola e Wagner ao que tudo indica agiram mediante promessa de recompensa tendo Bruno surpreendido a vítima no seu lar, onde deveria se sentir segura, e alvejado na presença da sua companheira. Ademais, o representado Aldo Lopes de Carvalho agiu por motivo indecoroso, visto que a vítima convivia com sua ex-companheira.
Já o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).
No presente caso, a necessidade da medida impõe-se com o objetivo de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal em relação ao representado Bruno Araújo Braga.
[...].
Por sua vez, não obstante os implicados Aldo Lopes de Carvalho, Cristiana Matias Barbosa e Bruno Araújo Braga não ostentem antecedentes certo é que as circunstâncias que se desenvolveram o crime, conforme acima explicitado, demonstra a ofensa a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, justificando, portanto, a segregação cautelar.
Ademais, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar dos implicados em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. [...]. [Destaquei].
No caso em análise, a gravidade do fato delituoso, porquanto foi apontado que o paciente foi o mandante do crime de homicídio, permite a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Ademais, conquanto os Impetrantes da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do Paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Ressalto que, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Pontuo, dessarte, que o Juízo da causa é que tem relação direta com os fatos e melhores condições de aferir a necessidade, ou não, da prisão cautelar. Este Tribunal está distante dos fatos e da comunidade envolvida, e não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade ou abuso no decreto prisional do paciente.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista